Tribunal: TJDFT
Processo: 0748093-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou a utilização da sistemática da busca reiterada por ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”.
2. A metodologia da busca reiterada, popularmente conhecida como “teimosinha”, não é mera reiteração de consultas anteriores, mas uma nova sistemática que permite ao juízo programar as buscas, que podem ser renovadas automática e sucessivamente durante o prazo de 30 (trinta) dias, permitindo também a busca por ativos financeiros e crédito na praça, apresentando novas funcionalidades.
3. A utilização da “teimosinha” considera os princípios da cooperação judicial e da efetividade da prestação jurisdicional porque proporciona maior integração das informações disponíveis e confere maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito da parte exequente.
4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a nova funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes, inclusive dos servidores e dos magistrados, e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT.
5. Precedentes: Acórdão 1763367, 07097415120238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 9/10/2023; Acórdão 1758451, 07303557720238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 7/10/2023; Acórdão 1764096, 00751867920088070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 9/10/2023.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a utilização da reiteração programada de ordem de bloqueio no SISBAJUD (“teimosinha”).